Tribunal: STF
Processo: RE 234388
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AUTENTICAÇÃO
DAS PEÇAS PROCESSUAIS TRASLADADAS PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6/96, DO TST. ENTIDADE PÚBLICA. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.542-30/98. ALCANCE DE SUAS DISPOSIÇÕES. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Dispensa de autenticação de cópias reprográficas dos
documentos apresentados em juízo por entidades públicas. Traslado
das peças processuais que instruem agravo de instrumento.
Comprovação de sua autenticidade. Exigência imposta pela Justiça do
Trabalho. Matéria afeta à legislação processual que disciplina a
interposição de recursos perante a Corte Especializada.
2.      Hipótese em que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu
que a previsão contida na Medida Provisória nº 1.542-30/98 diz
respeito unicamente à possibilidade que têm os entes públicos de
autenticarem quaisquer documentos, desde que lhes sejam peculiares,
sob pena de extravasar a competência de outros órgãos.
        Recurso extraordinário não conhecido.